Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701800-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: JÚLIA OLIVEIROS SANTAREM Impetrados: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JÚLIA OLIVEIROS SANTAREM contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES relatando que após inscrever-se no Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF ano 2026, concorrendo a uma das 36 (trinta e seis) vagas da especialidade Cirurgia Geral, sob o número de inscrição 0355102507, obtendo na prova objetiva 92,50 pontos, sendo aprovada para a fase subsequente; na segunda etapa, consistente na avaliação curricular, com pontuação máxima de 10,0 (dez pontos), distribuída conforme os itens “A” a “M” do Edital, inicialmente obteve 8,0 (oito pontos), incluindo 2,0 (dois pontos) no item L e 0,5 (meio ponto) no item M, atingindo nota final de 100,50 (cem pontos e meio); entretanto, em 22 de janeiro de 2026, quando da divulgação do Resultado Final da Avaliação Curricular, a impetrante foi surpreendida com a redução de sua pontuação curricular para 5,50 (cinco pontos e meio) com supressão integral dos pontos referentes aos itens L e M, sob justificativa genérica de pontuação retificada por estar em desacordo com o item 12.18.11. Tal alteração provocou a redução de sua nota final para 98,0 (noventa e oito pontos), deslocando-a da 33a para a 89a colocação, afastando-a da possibilidade de ingresso na residência médica sem qualquer instauração de procedimento prévio, oportunização de contraditório ou esclarecimento acerca de eventual irregularidade na documentação apresentada. Anexa as provas pré-constituídas, apontando a ilegalidade do ato sem atentar para o correto enquadramento do Item L – Experiência Profissional comprovada na área médica em serviço vinculado ao SUS, atendida mediante Declaração formal da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, assinada eletronicamente pelo Coordenador de Graduação, constando os períodos exatos de atuação, 2024/1, 2024/2 e 2025/1; unidades de saúde pública da rede pública do Distrito Federal; atividades desenvolvidas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Atenção Primária e Urgência e Emergência; carga horária total de 2.88 horas, respeitado o limite legal semanal; com realização integral em serviços vinculados ao SUS; bem como da ilegalidade da supressão do Item M – Histórico Acadêmico com referência ao internato, contendo menção de conceito A ou Superior, ou nota igual ou superior a 8; ou aproveitamento igual ou superior a 80%, à luz do item 12.18.12, vez que apresentou histórico escolar completo e oficial da Universidade de Brasília, documento idôneo emitido pelo sistema acadêmico da instituição, comprovando o cumprimento integral do(a) internado(a), com o desempenho compatível com os critérios editalícios, configurando erro de enquadramento normativo, ausência de motivação válida e violação direta ao princípio da vinculação ao edital. Apresenta como direito líquido e certo a ausência de motivação idônea em justificativa genérica e padronizada, incapaz de revelar qual o requisito editalício teria sido descumprido, e aspecto concreto a justificar a supressão dos pontos, violando os princípios da motivação, legalidade, transparência administrativa, tornando o ato suscetível de controle; além de violar o contraditório e à ampla defesa pela supressão sem qualquer oportunidade de manifestação prévia, com efeito eliminatório direto, desatendendo ao art. 5o, LV, da CF/88; e ainda violação à isonomia diante de documentação semelhante apresentada por outros candidatos egressos da Universidade de Brasília sem decotes em suas pontuações, citando-os. Em caráter liminar, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer o restabelecimento imediato da pontuação atribuída aos itens L (2,0 pontos) e M (0,5 ponto), com recomposição da nota curricular para 8,0 (oito pontos); a reclassificação provisória da impetrante com nota final de 100,50 (cem pontos e meio); caso incluída no número de vagas, sua convocação para o início do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral; subsidiariamente, a reserva da vaga até o julgamento final do presente “writ”; no mérito, a concessão definitiva da segurança, declarando-se a nulidade do ato de supressão da pontuação, assegurando-se a atribuição definitiva da nota original com todos os efeitos classificatórios e funcionais dela decorrentes. Documentos juntados em anexos (ID 80319560 a ID 80319570). Preparo regular (ID 80319571). É o relatório. Decido. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, a questão em discussão consiste em verificar se atendidos os critérios da segunda etapa pela candidata impetrante, de avaliação curricular, e se adequada a supressão posterior, após inicial apuração de 8,0 (oito pontos) conforme demonstração por documentos anexados; reduzida para 5,50 (cinco pontos e meio) com supressão integral dos pontos referentes aos itens L e M, com justificativa genérica de pontuação retificada. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, é possível perceber que há uma aparente violação ao direito líquido e certo da impetrante - aprovada no Processo Seletivo para Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ano 2026, concorrendo a uma das 36 (trinta e seis) vagas da especialidade Cirurgia Geral, após aprovação inicial na prova objetiva, com 92,50 pontos; obteve 8,0 (oito pontos) dos 10,0 (dez pontos máximos) previstos, conforme os itens do Edital, com o reconhecimento de fazer jus, conforme documentação apresentada (ID 80319569, Declaração do HUB – Hospital Universitário de Brasília; e ID 80319570, quanto à carga horária e experiência profissional em serviços vinculados ao SUS e Histórico Acadêmico com referência ao internato, com aproveitamento igual ou superior a 80%, com frequência, notas, carga horária e situação de aprovação), já integralizada a carga horária de 7095h do total exigido de 7890h, apesar de ainda pendente 930h. Ademais, o ato impugnado não observou qualquer instauração de procedimento prévio, oportunização de contraditório ou esclarecimento acerca de eventual irregularidade na documentação apresentada e anteriormente reconhecida pela própria Administração que alterou a pontuação mesmo à luz dos documentos anexados; situação que “prima facie” sinaliza para possibilidade de erro de enquadramento normativo, sem a devida motivação, destoando dos critérios vinculadores ao edital. Como se sabe, o princípio da Legalidade é determinante, devendo o edital ser observado tanto pelos candidatos como pela Administração Pública; alterações sem a devida justificativa, após exame e reconhecimento das pontuações referentes ao enquadramento dos critérios previstos, pela candidata impetrante, conforme documentos apresentados; sem motivação idônea e por justificativa genérica e padronizada, incapaz de revelar o aspecto concreto a justificar a supressão dos pontos, quando os mesmos documentos culminaram na concessão anterior, tanto dos 2,0 pontos no item L, como 0,5 no item M, indicam a possibilidade de violação aos princípios da motivação, legalidade, contraditório e ampla defesa; isonomia e transparência administrativa, viabilizando o pleito liminar. Em reforço de argumentação, recentemente se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital. 1.2. Nesta sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito, a cassação da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017; TJDFT, AP07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022. (Acórdão 1956747, 0736261-14.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E CONVOCADA PARA A POSSE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO DE CURSO. DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal (LODF 100, XXVII e LC. 840/2011, 10 I). 2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objetivo é assegurar a investidura da impetrante no cargo de professora da rede pública de ensino. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A exigência de apresentação de diploma para a posse é desarrazoada, se a qualificação profissional e graduação podem ser comprovadas por meio da declaração/certificado de conclusão do ensino superior, além do histórico escolar, preenchendo os requisitos previstos no edital. 4. Concedeu-se a segurança para assegurar o direito à posse da impetrante. (Acórdão 1946625, 0726270-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Assim, considero por evidenciado o fumus boni iuris para concessão da liminar no mandado de segurança. Por sua vez, o periculum in mora, igualmente se faz presente, tendo em vista que a impetrante poderá ser prejudicada, já que perderá a opção de prosseguir no certame, após regular comprovação dos fatos mediante documentos anexados e reconhecidos inicialmente como hábeis à concessão da pontuação editalícia. Além disso, a impetrante será impedida de prosseguir no certame quando outros candidatos, egressos da Universidade de Brasília, com documentação substancialmente idêntica, não tiveram qualquer pontuação decotada, com tratamento diverso, sem a mesma interpretação administrativa conferida em casos de situação equivalente; ainda que concorrentes da mesma especialidade Cirurgia Geral. Anota-se, por outro lado, que a concessão da medida liminar em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução, após as informações prestadas pelas autoridades impetradas e o parecer do Ministério Público, se o caso. Portanto, em atenção ao inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar para determinar que as autoridades impetradas restabeleçam, de imediato, a pontuação atribuída aos itens L (2,0 pontos) e M (0,5 ponto), com a recomposição da nota curricular para 8,0 (oito pontos), feita a reclassificação provisória da impetrante com a nota final de 100,50 pontos; e caso incluída no número de vagas, seja convocada para o início do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, com a correspondente reserva de vaga até o julgamento de mérito desta ação mandamental. Notifiquem-se as impetradas, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator